Tribunal: TJPA
Processo: 0812861-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812861-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: DOMINGOS DE SOUZA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 217-A, C/C ART. 226, C/C ART. 71, TODOS DO CPB. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. NOTÍCIA DE COAÇÃO À VÍTIMA PARA ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência concreta da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza o risco que a liberdade do paciente representa não apenas para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade do réu, em face da gravidade notória do suposto delito de estupro contra pessoa vulnerável perpetrado em ambiente familiar; como para fins de conveniência da instrução criminal, diante de informações de que o paciente estaria coagindo a vítima a modificar seu depoimento.

2. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3. Ordem denegada. Decisão unânime

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
D. DE S. P.
, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0801642-52.2021.8.14.0008.

Consta da impetração que o paciente fora denunciado pela suposta prática do tipo penal inserto no art. 217-A, c/c art. 226, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro; e que, atendendo à representação da autoridade policial e a requerimento do
Dominus Litis,
o Juízo inquinado coator decretou a prisão preventiva do coacto, para fins de garantia da ordem pública e à conveniência da instrução processual.

Argumenta, no entanto, a i. Defensora, que o decreto segregacionista carece de fundamentação idônea, de vez que consubstanciado em termos vagos e genéricos, atinentes somente às hipóteses de cabimento da medida excepcional.

Nesse contexto, clama pelo deferimento liminar da ordem mandamental, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do acusado. No mérito, pugna pela concessão definitiva do
writ
.

Decisão de indeferimento da medida liminar à ID 15609675.

Em informações à ID 15661834, esclarece o Juízo singular:

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Cuida-se de uma denúncia formulada pelo Parquet contra D. de S. P., sendo imputado o crime previsto no art. 217-A c/c art. 226 c/c art. 71, todos do Código Penal.

Na denúncia, consta a seguinte narrativa:

De acordo com o inquérito policial, o denunciado (...), utilizando-se da sua condição de padrasto, praticou atos libidinosos, reiteradamente, em desfavor da vítima E. M. C. do R. (13 anos), situação ocorrida na residência da família, na invasão Nova Esperança, nesta comarca de Barcarena/PA.

(...)

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O Juízo decretou a prisão preventiva (...), em resposta à representação perquirida pela Autoridade Policial, sob a alegação de estarem presentes os indícios de autoria e materialidade, em nome de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme ID – 97611830.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Com relação aos antecedentes criminais do paciente, informo que ele é primário.

d) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O Processo encontra-se aguardando cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, prisões processuais são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, ou diante de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses haja prova da existência do crime e indícios de autoria, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

Na hipótese em apreço, ao decidir pela prisão preventiva do paciente, após representação da autoridade policial e requerimento do
Parquet
de 1º Grau, enfatizou o singular as seguintes circunstâncias em
decisum
datado de 27/07/2023 (ID 15565372):

“A autoridade policial representou pela PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor de D. DE S. P., qualificado nos autos, alegando, em síntese,
que
o acusado teria abusado

sexualmente de sua enteada E.M.C.R. (13 anos) e estaria

coagindo a vítima para modificar seu depoimento.

Com o pedido foi juntado o relatório social de escuta especializada da vítima.

O Ministério Público manifestou-se favorável à representação – ID 93385234.

É breve o relatório. Decido.

Deveras, a prisão preventiva possui natureza essencialmente cautelar, sendo admitida sua decretação pelo Juízo em qualquer fase da persecução criminal, pautada na observância dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam: preservação da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal e finalmente, garantia da execução da pena, sendo as mesmas a base primordial de toda e qualquer prisão cautelar.

Possui ainda a característica de rebus sic stantibus, podendo ser

revogada conforme o estado da causa, ou seja, quando desaparecerem as razões de sua decretação durante o processo. Estando presentes os motivos que a autorizaram, deve ser mantida.

Destaque-se que a imposição desta medida cautelar exige a presença de indícios da autoria delitiva, o que pode ser perfeitamente aferido com o depoimento da vítima e testemunhas.

(...)

No caso em análise, depreende-se que a segregação cautelar do(s) investigado(s) é necessária para melhor elucidação dos fatos noticiados à Autoridade Policial,
devido a gravidade em concreto do crime.

Com efeito, a decretação da preventiva do investigado é medida que se revela necessária para assegurar a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, ameace testemunhas e/ou vítimas, ou comprometa de qualquer maneira a busca pela verdade real.

Portanto, pelos fundamentos expostos acima e em harmonia ao parecer do Ministério Público, considerando que o crime é punido com pena máxima superior a 04 (quaro) anos, considerando que estão presentes indícios de autoria e materialidade, assim como
os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual
(art. 312 e 313 do CPP) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU D. DE S. P.”

A que se pode notar,
in casu
, a decisão vergastada, além de destacar a existência concreta da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza o risco que a liberdade do paciente representa, não apenas para a
garantia da ordem pública
, diante da periculosidade do réu, em face da gravidade notória do suposto delito de estupro contra pessoa vulnerável perpetrado em ambiente familiar; como para fins de
conveniência da instrução criminal,

diante de informações de que o paciente estaria coagindo a vítima a

modificar seu depoimento.

Cite-se, quanto a este ponto, o judicioso parecer do Procurador de Justiça, quando este assim acentua:

“Da leitura do decreto preventivo, infere-se que o magistrado tido coator discorreu sobre a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, conforme restou demonstrado pelo relatório social e da escuta especializada da vítima, configurando, assim, o fumus commissi delicti.

No que tange ao periculum in libertatis, a autoridade impetrada destacou que restam configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, afirmando ser a medida extrema proporcional e adequada no caso em análise, considerando a gravidade da conduta, tendo em vista o modus operandi do crime, onde o paciente chamava a vítima para seu quarto, enquanto sua mãe não estava em casa e, utilizando-se da condição de padrasto, passava as mãos no corpo da criança, retirando sua roupa, enquanto beijava e chupava seus seios, para, após, realizar a conjunção carnal.

Dessa forma, entende-se que pôr em liberdade ou oferecer medidas cautelares diversas ao ora paciente, de um crime grave como o que fora praticado, causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade.

Portanto, pelos motivos acima esposados, vê-se que, ao contrário do alegado pela impetrante, o decreto prisional restou sobejamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, notadamente o fumus comissi delicti, extraído da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, e o periculum in libertatis, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública.

Posto isso, estando a aludida decisão devidamente lastreada nos permissivos legais acima declinados, não há que se falar em falta de fundamentação idônea ou dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, inexistindo, dessa forma, o constrangimento ilegal aduzido na inicial.”

De fato, a gravidade do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela; principalmente, quando somado ao risco à livre produção de provas, de acordo com notícias de que o coacto estaria coagindo a ofendida a desmentir o delito.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS CONTRA A PRÓPRIA FILHA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA APÓS INTERROGATÓRIO POLICIAL. FORAGIDO HÁ MAIS DE UM ANO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso em tela, entendo estar justificada a prisão preventiva, pois o decreto prisional descreve o modus operandi do agente, que, na condição de pai da infante, no momento do banho, praticava atos libidinosos na criança de 6 anos, a qual reclamou de dor na região vaginal para os avôs e reproduziu os gestos feitos pelo genitor, tendo sido confirmado que ela "apresentava leve lesão na região vaginal, tratando-se de eritema", motivação considerada idônea por esta Corte Superior para justificar a segregação cautelar, uma vez demonstrada a gravidade concreta da conduta delitiva, o risco à ordem pública e à integridade física e emocional da criança e da família, de modo a garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, já que, após o interrogatório policial, o recorrente não foi mais encontrado, estando pendente de cumprimento o mandado de prisional até o momento.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5 . Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 179.624/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/10/2023